Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002367-44.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTER DE ALMEIDA SILVA - CPF: 739.599.281-49 (EMBARGANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTER DE ALMEIDA SILVA - CPF: 739.599.281-49 (EMBARGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA - CPF: 207.089.041-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002367-44.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTER DE ALMEIDA SILVA

EMBARGADO:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –. HOME CARE 24 HORAS E DANO MORAL –

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO ADESIVO –

OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS DE FORMA DIVERSA DA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA, RESULTANDO EM REDUÇÃO DA VERBA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
os honorários recursais

não

têm

autonomia

nem

existência

independente

da sucumbência

fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala

em

'majoração')

ao ônus estabelecido previamente
." (STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP)

Assim, se os honorários advocatícios em primeira instância foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC/15), há que ser acolhidos os aclaratórios para que os honorários recursais sejam majorados também com base no valor da causa para que haja efetiva elevação da verba em grau recursal.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002367-44.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTER DE ALMEIDA SILVA

EMBARGADO:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESTER DE ALMEIDA SILVA

opõe recurso de embargos de declaração (ID

58224476), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no

57978991, proferido nos recursos de apelação cível e adesivo

que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso principal para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e negou provimento ao recurso adesivo, elevando os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a embargante que na sentença os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor da causa, contudo, no acórdão os honorários recursais foram majorados para 20% do valor da condenação, levando em consideração apenas o valor da indenização por danos morais.

Alega que o fornecimento do serviço de
home care
no período de 24 (vinte e quatro) horas (pedido principal da ação), possui um custo médio mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tornando-se impossível mensurar o proveito econômico da ação, razão pela qual deve ser aplicado o artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Assevera que os honorários recursais deveriam ter sido majorados de 15% para 20% do valor da causa e não do valor da condenação, tendo em vista a existência de outros pedidos além da indenização por danos morais e da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico da causa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

60713976).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002367-44.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTER DE ALMEIDA SILVA

EMBARGADO:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, a embargante alega que os honorários recursais deveriam ter sido majorados de 15% para 20% do valor da causa e não do valor da condenação, tendo em vista a existência de outros pedidos além da indenização por danos morais e da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico da causa.

Com efeito, denota-se da sentença que os honorários advocatícios foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, o qual prevê:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
."

No caso, é evidente a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, ora embargante, em razão da concessão do pedido principal de fornecimento do serviço
home care
24 horas, incidindo, assim a regra estabelecida no citado § 2o do artigo 85 do CPC/15.

Aliás, se mantida a majoração da verba honorária como ocorreu no acórdão embargado, levando-se em consideração apenas o valor da indenização por danos morais (elevada para R$ 10.000,00), não se estaria majorando os honorários recursais, mas sim reduzindo-o, tendo em vista o valor da causa ser muito superior (R$ 47.700,00 - ID 54526099 - Pág. 20).

Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Nesse sentido:

"
Na

forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"
os honorários recursais

não

têm

autonomia

nem

existência

independente

da sucumbência

fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala

em

'majoração')

ao ônus estabelecido previamente
, motivo por que

na

hipótese

de

descabimento

ou

na

de

ausência de fixação anterior,

não

haverá

falar

em

honorários

recursais"

(AREsp 1.050.334/PR,

Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe

3/4/2017)"

(EDcl no AgInt no AREsp 1.355.844/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/08/2019). [...]
." (STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) Grifei.

Desta feita, se os honorários advocatícios em primeira instância foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC/15), devem ser acolhidos os aclaratórios para que os honorários recursais sejam majorados também com base no valor da causa para que haja efetiva elevação da verba em grau recursal.

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios
para retificar o acórdão recorrido, a fim de que os honorários recursais sejam majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020